Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703230-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES, ERNESTO ROCHA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a provimento judicial que determinou a intimação da executada, por publicação ou sistema PJe, para que comprove o pagamento do débito, nos seguintes termos: “Anote-se a conversão para cumprimento de sentença (ID 259049173) ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor de ERNESTO ROCHA TORRES e DIVINA APARECIDA DE MENDONÇA ROCHA TORRES. A aplicação da multa processual prevista no art. 523 do CPC depende da prévia deflagração da fase executiva e intimação do executado, mediante publicação, para cumprimento do julgado (Acórdão n. 929846, 20150020242977AGI, Relator TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 24/02/2016, DJ 14/04/2016 p. 144). Intime-se a parte executada, por publicação ou sistema PJe, para que comprove o pagamento do débito reclamado em 15 dias, sob pena de penhora e multa na forma do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo sem depósito espontâneo do montante reclamado, serão devidos honorários da fase executiva, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado (CPC, art. 85, §2o). Os valores deverão ser devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento. Transcorrido o prazo para pagamento, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação a teor do contido no art. 525 do CPC. Publique-se.” DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a intimação do agravante para comprovar o pagamento do débito. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, e 1.001 do Código de Processo Civil. II. Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação devem ser arguidas mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou, excepcionalmente, por meio de exceção de pré-executividade, presente o disposto nos artigos 525, §§ 1o, inciso III, e 11, 518 e 803 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2018111, 0748980-28.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w